Tribunal: TJMT
Processo: 1034199-08.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034199-08.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MILTON PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 162.905.618-98 (APELANTE), RICARDO AUGUSTO BALSALOBRE - CPF: 302.662.688-03 (ADVOGADO), AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. TEMA 416 DO STJ. DISTINGUISHING. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social, na qual se pleiteia a concessão de auxílio-acidente em razão de sequelas decorrentes de acidente de trabalho.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se as sequelas decorrentes de acidente de trabalho resultaram em redução da capacidade laborativa do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, requisito indispensável para a concessão do auxílio-acidente.

III. R
azões de decidir

3. O auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

4. O laudo pericial judicial reconhece o nexo causal entre o acidente de trabalho e a patologia diagnosticada, mas afasta de forma expressa a existência de redução da capacidade laborativa habitual, ao constatar estabilidade clínica e ausência de comprometimento funcional.

5. A conclusão pericial, elaborada por profissional habilitado e de confiança do juízo, não foi infirmada por outros elementos probatórios capazes de demonstrar redução funcional, ainda que em grau mínimo.

6. O Tema 416 do STJ pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se o devido
distinguishing
.

7. Inexistente o requisito essencial da redução da capacidade laborativa, mostra-se inviável a concessão do benefício previdenciário pretendido.

IV. D
ispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, ainda que em grau mínimo. 2. Laudo pericial conclusivo no sentido da inexistência de redução funcional afasta a aplicação do Tema 416 do STJ. 3. Ausente prova da redução da capacidade laborativa, é indevida a concessão do auxílio-acidente.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91, art. 86; CPC,
arts
. 371, 479 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada em face do
Instituto Nacional
d
o Seguro Social - INSS
, julgou improcedente o pedido inicial.

Na petição inicial, o autor narrou que, na condição de segurado da
p
revidência
s
ocial, exercia a função de Supervisor Administrativo e, em 2014, sofreu um acidente de trabalho ao auxiliar na troca de um pneu de ônibus, o que resultou em lesão em seu braço direito, diagnosticada como
“
Outros transtornos articulares não classificados em outra parte
”
. Alegou que, após a consolidação das lesões, remanesceram sequelas permanentes que implicaram redução de sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, exigindo maior esforço. Informou que recebeu auxílio-doença previdenciário no período de 3
.
7
.
2014 a 18
.
9
.
2014, mas que, após a cessação, o INSS não lhe concedeu o auxílio-acidente devido. Requereu, ao final, a condenação da autarquia à concessão do auxílio-acidente desde o dia seguinte à cessação do benefício anterior.

Recebida a inicial, o juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia médica judicial para aferir a alegada redução da capacidade laborativa.

Realizada a perícia, o laudo médico judicial concluiu que o autor é portador de síndrome do manguito rotador bilateralmente, decorrente do acidente de trabalho. O perito constatou a existência de nexo causal e de incapacidade temporária pregressa. No entanto, na conclusão e nas respostas aos quesitos, o perito afirmou que o autor não apresenta comprometimento funcional que reduza sua capacidade laborativa habitual, atestando que a patologia se encontra estabilizada clinicamente
.

O INSS apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido com base na conclusão do laudo pericial, que atestou a capacidade plena do autor para o trabalho.

Sobreveio a sentença, na qual o juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão autoral. A decisão fundamentou-se integralmente na prova pericial, destacando que, para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, é imprescindível a comprovação de que as sequelas resultem em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. O ju
ízo
ressaltou que o laudo foi conclusivo ao afastar tal redução.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões, sustenta que a sentença merece reforma, pois o próprio laudo pericial confirmou a existência de uma sequela permanente. Argumenta que, para suas funções, que exigem esforço físico, qualquer limitação, ainda que mínima, implica maior esforço para a execução das tarefas, caracterizando a redução da capacidade laboral. Defende que o juiz não está restrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC) e que a análise do perito foi superficial. Invoca a aplicação do Tema 416 do STJ, que estabelece ser devido o benefício ainda que a lesão seja mínima. Pede, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de concessão do auxílio-acidente.

O apelado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pela não intervenção no mérito da causa, por entender que a matéria versa sobre direito individual, patrimonial e disponível, não se enquadrando nas hipóteses de interesse público que justifiquem a atuação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente ao apelante, que sofreu acidente de trabalho e alega possuir sequela consolidada que reduz sua capacidade laborativa.

O auxílio-acidente está previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91, que assim dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que são requisitos para a concessão do benefício: (i) a qualidade de segurado; (
ii
) a ocorrência de acidente de trabalho (para os casos de competência da Justiça Estadual); (
iii
) a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido; e (
iv
) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

No caso em análise, não há controvérsia quanto à qualidade de segurado do apelante e à ocorrência do acidente de trabalho, inclusive com nexo causal reconhecido pelo perito judicial. A discussão reside na existência ou não de redução da capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia.

O apelante sustenta que o juiz não está restrito ao laudo pericial e que faz jus ao benefício pela existência de sequela mínima, conforme Tema 416 do STJ.

De fato, o juiz não está restrito ao laudo pericial, conforme dispõe o art. 479 do CPC:

O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

No entanto, para afastar as conclusões do laudo pericial, é necessário que existam elementos probatórios robustos em sentido contrário, o que não ocorre no presente caso. O laudo pericial foi elaborado por profissional especializado, de confiança do juízo, que realizou exame clínico detalhado e analisou a documentação médica apresentada.

O perito judicial concluiu que, apesar do diagnóstico de síndrome do manguito rotador bilateralmente,
o apelante não apresenta redução da capacidade para o trabalho habitual
. Na discussão do laudo
(Id 335529881)
, o
perito
foi categórico ao afirmar:
“Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a patologia estabilizada clinicamente.”
. E, na conclusão, reforçou:
“[...]
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
”
.

Quanto à aplicação do Tema 416 do STJ, é necessário fazer o devido
distinguishing
, que se trata de uma técnica jurídica utilizada para afastar a aplicação de um precedente a um caso concreto. O referido Tema não afasta a necessidade de comprovação da redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. O que o precedente estabelece é que, uma vez constatada a redução da capacidade, o grau dessa redução não interfere na concessão do benefício.

No entanto, no caso em análise, o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que
não há redução da capacidade laborativa
do apelante para o trabalho que habitualmente exercia. Assim, não se trata de aplicar ou não o Tema 416 do STJ, mas de reconhecer que, no caso concreto, não foi comprovado o requisito essencial para a concessão do benefício, qual seja, a redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema no 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AC n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

O apelante alega, ainda, que a sequela exige maior esforço para o trabalho, o que não foi devidamente valorado. Contudo, o perito judicial, ao realizar o exame clínico, considerou todos os aspectos relevantes, inclusive as queixas do apelante, e mesmo assim concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa. O exame físico, embora tenha notado limitação leve na mobilidade articular e crepitação, registrou que os testes específicos (
Neer
, Jobe,
Patte
,
Speed
) foram negativos, indicando ausência de comprometimento funcional significativo.

Ademais, o apelante não produziu outras provas capazes de infirmar as conclusões do laudo pericial. Não há nos autos, por exemplo, laudos médicos particulares que atestem a redução da capacidade laborativa do apelante para o trabalho que habitualmente exercia de forma contrária à perícia judicial.

Assim, não tendo sido comprovada a redução da capacidade laborativa do apelante para o trabalho que habitualmente exercia, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026